Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-82.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008005-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA - CNPJ: 35.693.046/0001-18 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008005-82.2023.8.11.0041.

APELANTE:
CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA.

APELADO:
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.

EMENTA:

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. IMPUGNAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ARRECADAÇÃO EFETIVA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM IPCA. REVOGAÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de direitos autorais ao ECAD, com base em documentos unilateralmente produzidos pela entidade.

A recorrente impugnou a base de cálculo adotada pelo ECAD, alegando que os valores cobrados não refletem sua arrecadação real e que os documentos apresentados não possuem fé pública.

Sentença também determinou a incidência cumulativa da Taxa Selic e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além de conceder tutela inibitória para impedir execução de obras musicais sem autorização.

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar:
(i) se a base de cálculo adotada pelo ECAD reflete com exatidão a arrecadação do estabelecimento recorrente; (ii) se a incidência cumulativa da Taxa Selic com o IPCA configura bis in idem; e (iii) se é cabível a imposição de tutela inibitória em caso de cobrança patrimonial.

Razões de decidir

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os documentos apresentados pelo ECAD são unilateralmente produzidos e não possuem presunção de veracidade, cabendo à entidade comprovar, de forma inequívoca, a arrecadação efetiva do estabelecimento.

Considerando a impugnação específica da recorrente e a ausência de prova cabal pelo ECAD, deve-se readequar a base de cálculo para o montante de R$ 450,00 mensais, conforme documentos apresentados pela recorrente.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa Selic já engloba juros de mora e correção monetária, sendo indevida sua cumulatividade com outro índice, sob pena de configuração de bis in idem.

A tutela inibitória deve ser afastada, pois a controvérsia restringe-se à cobrança patrimonial, que pode ser solucionada por meio de execução, sem necessidade de medidas restritivas que inviabilizem a atividade econômica da recorrente.

III.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar a base de cálculo para R$ 450,00 mensais, afastar a incidência do IPCA e revogar a tutela inibitória concedida na sentença.

Tese de julgamento:
"1. Os documentos unilateralmente produzidos pelo ECAD não possuem fé pública e devem ser corroborados por prova inequívoca da arrecadação efetiva do estabelecimento. 2. É indevida a incidência cumulativa da Taxa Selic e do IPCA. 3. A tutela inibitória não deve ser concedida quando a controvérsia se restringe à cobrança patrimonial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, III e IV.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1019744-91.2019.8.11.0041.

APELANTE:
MARIO PINHEIRO ESPOSITO.

APELADA:
LARISSA RIBEIRO DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

apelação cível interposto por
CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA
(antiga CG BAR EIRELI)
em face da sentença proferida nos autos da ação de
cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos, com pedido de tutela provisória de caráter inibitório
,
ajuizada pelo

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
.

A sentença de primeiro grau

julgou procedentes os pedidos autorais
, condenando a apelante ao pagamento de

R$ 18.814,50 (dezoito mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos)

a título de direitos autorais vencidos, além das prestações vencidas no curso da demanda, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença. Determinou, ainda, a

abstenção da reprodução de obras musicais no estabelecimento da ré
, sem prévia autorização do ECAD, sob pena de multa diária de

R$ 1.000,00 (mil reais
)
, limitada ao montante de

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

A apelante alega a nulidade da

sentença

por ausência de fundamentação

No mérito, sustenta omissão quanto à base de cálculo do montante cobrado, asseverando que o valor apontado pelo ECAD

não corresponde à realidade dos ingressos e
couvert
efetivamente arrecadados pelo estabelecimento
.

Alega, ainda, que a decisão recorrida se baseou em

provas unilaterais e desprovidas de fé pública
,
não tendo sido demonstrado, de forma inequívoca, que o valor cobrado corresponde ao faturamento real da apelante.

Defende a

impossibilidade de fixação da taxa SELIC cumulada com outro índice de correção monetária
, bem como a

revogação da tutela inibitória

e, subsidiariamente, a

redução da multa diária aplicada
.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação
.

Subsidiariamente
, caso mantida a condenação, pleiteia a
redução do valor devido para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais
, em razão da divergência na base de cálculo, bem como a

alteração dos consectários legais

e a

revisão da multa aplicada
.

Contrarrazões no Id. 263778316, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que a sentença recorrida padeceria de nulidade por ausência de fundamentação, em afronta ao artigo
93, IX, da Constituição Federal

e ao artigo

489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil
, uma vez que o juízo de origem não teria analisado a divergência sobre a base de cálculo dos valores cobrados.

Contudo, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o Magistrado fundamentou sua decisão nos documentos apresentados pelo ECAD, destacando a existência de
provas da execução pública de obras musicais
no estabelecimento da apelante e a ausência de impugnação específica sobre a arrecadação.

A decisão impugnada, embora sucinta, demonstrou os motivos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Assim,
não há nulidade
a ser reconhecida, pois a decisão observou os requisitos do artigo
489 do CPC
,
expondo as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

Voto Mérito

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que os valores cobrados pelo ECAD não refletem a realidade do faturamento do estabelecimento, pois se baseiam em
documentos produzidos unilateralmente
, desprovidos de fé pública, sem comprovação da arrecadação efetiva do bar.

O entendimento jurisprudencial tem sido no sentido de que os critérios adotados pelo ECAD devem ser
comprovados de forma idônea
, especialmente quando há impugnação específica pela parte demandada.

No caso em tela, verifica-se que a recorrente
contestou expressamente o valor da arrecadação alegado na inicial
,
apresentando documentos que demonstrariam uma arrecadação menor que a estimada pelo ECAD.

Além disso, a própria tabela de arrecadação do ECAD indica que os valores devidos a título de direitos autorais devem ser
calculados sobre a receita bruta do estabelecimento
, a qual, segundo a recorrente, foi
superestimada pela parte autora
.

Diante da
impugnação específica
sobre os valores cobrados, cabia ao ECAD demonstrar,
de forma inequívoca
, que a base de cálculo adotada reflete com exatidão a arrecadação do estabelecimento.

No entanto, os documentos juntados aos autos
não demonstram de maneira cabal que os valores cobrados correspondem à realidade da arrecadação

da recorrente.

Assim, impõe-se a readequação do montante devido, adotando-se como base de cálculo o valor apontado pela recorrente em contestação, no montante de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais
, por se tratar de valor melhor fundamentado.

Outrossim, verifica-se que a sentença recorrida determinou a aplicação da

Taxa Selic como juros moratórios, cumulada com a correção monetária pelo IPCA
,
o que configura

bis in idem
.

A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
é
pacífica ao estabelecer que a

Taxa Selic já engloba correção monetária e juros de mora
, de modo que sua cumulação com outro índice é indevida.

Dessa forma, impõe-se a

reforma da sentença para afastar a aplicação do IPCA
, devendo incidir

apenas a Taxa Selic

sobre os valores devidos.

Por fim, verifica-se que a r. sentença determinou que
a recorrente
se abstivesse de executar obras musicais sem prévia autorização do ECAD
,
sob pena de

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

A jurisprudência tem considerado
desproporcional

a concessão de tutela inibitória quando a controvérsia é
estritamente patrimonial
, como ocorre no presente caso. O ressarcimento de eventuais valores devidos pode ser solucionado
por meio de cobrança e execução de quantia certa
, sem necessidade de imposição de medidas restritivas que inviabilizem a atividade econômica da recorrente.

Dessa forma, deve ser revogada a tutela inibitória concedida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para readequar o valor
da condenação
à base de cálculo impugnada pela recorrente, fixando a quantia de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais
a título de direitos autorais, bem como determinar
a incidência exclusiva da Taxa Selic
, afastando a cumulação com o IPCA e revogar
a tutela inibitória
concedida na sentença.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025